Tribunal: TJDFT
Processo: 0730994-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730994-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANKLANE SILVA CLEMENTE IMPETRANTE: JOSAFA JORGE DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, que cumpre pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime do art. 157, § 2o, I e II, do CP (roubo circunstanciado), pretende a progressão para o regime aberto (ID 39355325). Sustenta que, em 25.8.22, completou o requisito temporal para progressão de regime. E o Ministério Público já se manifestou favorável à progressão. Não obstante, o pedido ainda não foi examinado pela MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. O habeas corpus não é a via adequada para exame de progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal). Nesse sentido, julgado do Tribunal: “Habeas Corpus. (...) Progressão de regime. Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Matérias que refogem ao âmbito estreito do habeas corpus e desafiam o recurso de agravo. Concessão da ordem de ofício. Ausência de flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1296854, 07238524520208070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o juiz da execução sequer examinou o pedido de progressão. Os autos foram remetidos ao Ministério Público em decorrência da chegada da data projetada para a progressão de regime. O Ministério Público, em 23.8.22, manifestou-se favorável ao deferimento da progressão ao regime aberto a partir de 25.8.22. Confira-se: “Verifica-se que o apenado, sujeito a regime semiaberto e condenado a pena 5 anos e 4 meses pela prática de crimes comuns, preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 25/08/2022 (RESPE). Consoante consulta aos autos e ao SIAPEN, não pesa contra o penitente o registro de infrações disciplinares em apuração ou reconhecidas com prazo depurador em curso, razão pela qual reputa-se atendido o requisito subjetivo para progressão, nos termos do art. 148, parágrafo único, c/c art. 151, ambos do Código Penitenciário do DF. Em consulta ao site do TJDFT e ao BNMP, não foram identificadas novas intercorrências obstativas do benefício. Ante o exposto, presentes os requisitos da Lei de Execução Penal, o Ministério Público oficia pelo deferimento da progressão ao regime aberto a partir de 25/08/2022, conforme art. 112 da LEP, desde que mantido o bom comportamento carcerário, atendido o disposto no art. 114, I, da LEP e inexista mandado de prisão expedido em desfavor do sentenciado.” (ID 39355324). O paciente, em 26.8.22, pediu ao juízo da Vara de Execuções penais a progressão ao regime aberto, com prévia marcação de audiência admonitória, a fim de apreciar a concessão de prisão domiciliar, em decorrência da falta de Casa de Albergado no DF (ID 39355323, p. 293/4). Após o pedido, não houve movimentação dos autos (consulta ao seeu). Não examinada a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Esse o entendimento do Tribunal: “(...) O habeas corpus não é meio adequado para a análise e julgamento de possíveis direitos ou benefícios a serem deferidos ou não a detentos em cumprimento de pena, em razão de sua natureza como instituição constitucional, que é a de afastamento ou contenção de atos abusivos por autoridades do Estado. 2. Pedidos de benefício de prisão domiciliar devem ser requeridos inicialmente junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, eis que, mesmo existindo recomendações do CNJ sobre liberdade de detentos em razão da Pandemia Covid-19, elas não atingem todos os presos indistintamente. 3. Ordem não conhecida”. (Acórdão 1261946, 07152020920208070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "(...) II - Ausente qualquer juízo de valor acerca do estado de saúde do paciente, tampouco quanto à aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. III - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa. IV - Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1261313, 07176609620208070000, Relatora: Desa Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De toda sorte, o pedido em breve será examinado pelo juiz da execução. Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES